Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-36.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000578-36.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estelionato Majorado, Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO CESAR MOREIRA - CPF: 704.352.511-04 (EMBARGANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE COM ESTA VIA RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS APRECIADOS NA DECISÃO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão da matéria que foi devidamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente.

Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Thiago César Moreira
contra o acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 1000578-36.2020.8.11.0042 (Id. 161703675), que, à unanimidade,
desproveu
o recurso.

A defesa do embargante opôs os presentes embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, requerendo
“que esse solícito colegiado enfrente a matéria, para fazer constar expressamente no julgado os dispositivos de lei não aplicados”
(Id. 163024167).

Posteriormente, juntou petição apontando omissão no acórdão embargado acerca da retroatividade da exigência de representação como condição objetiva de procedibilidade no crime de estelionato; visando ainda o prequestionamento da matéria (Id. 163197214).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos embargos por não haver qualquer vício no acórdão (Id. 164677664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O artigo 619 do Código de Processo Penal preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que houver ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial (decisão, sentença ou acórdão).

Igualmente, são admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência pátria, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
.

Entretanto, saliento que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas postas em lide, e nem ao rejulgamento da causa, porque se trata de provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no artigo 619 do CPP.

Extrai-se das razões recursais a suposta existência de
omissão
no acórdão proferido por esta egrégia Câmara, quando do julgamento do recurso de apelação criminal interposto pelo embargante.

A defesa alega acerca da retroatividade da exigência de representação como condição objetiva de procedibilidade no crime de estelionato, em decorrência da Lei 13.964/2019.

Sustentando que
“
não restou inequivocamente demonstrada a intenção das vítimas em representar contra o embargante, não sendo possível reduzir a exigência, que limita o
jus puniendi
do Estado, a um critério de análise exclusivamente formal”

Desse modo, requer seja
“reconhecida a omissão da decisão aclaranda para o fim de, com efeito infringente, ser reconhecida a ausência de condição objetiva de procedibilidade e declarar-se extinta a punibilidade”.

Todavia, com a detida análise das alegações trazidas nesta oportunidade e com o revolvimento da decisão embargada, observo que o presente recurso não comporta provimento, ao passo que não há qualquer irregularidade a ser sanada por esta via.

Oportuno trazer o ementário do acórdão embargado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO MAJORADO – RECURSO DA DEFESA –
PRELIMINARES DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS – DESNECESSIDADE DE RIGORISMO FORMAL
– CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS – PLEITOS DEVIDAMENTE APRECIADOS E MOTIVADAMENTE INDEFERIDOS PELA MAGISTRADA – IMPERTINÊNCIA DOS PEDIDOS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – IMPOSIÇÃO LEGAL DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora seja necessária a representação do ofendido como condição de procedibilidade da ação penal ao crime de estelionato, é dispensado o rigor formal, bastando a demonstração de inequívoco interesse da vítima, ou de seu representante legal, em ver intentada a ação penal contra o sujeito.

Não há falar em cerceamento de defesa quando o magistrado aprecia os pedidos da defesa e, motivadamente, indefere a produção de provas, pois cabe ao juiz, de acordo com a sua discricionariedade, refutar os pleitos que reputar protelatórios, irrelevantes ou impertinentes.

Descabida a pretensão absolutória quando o conjunto probatório dos autos é robusto e demonstra a materialidade e a autoria delitivas de forma indene de dúvidas, bem como o dolo específico do réu que, por meios fraudulentos, obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo de várias vítimas, incluindo pessoas idosas.

A condição de hipossuficiência do réu não lhe garante o direito de ver afastada, de plano, a condenação às custas e despesas processuais, que advém de previsão legal. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.”
– destaquei.

Verifico que a decisão embargada não apresenta qualquer vício, haja vista que foram devidamente enfrentadas as teses apresentadas nas razões do recurso de apelação interposto pelo réu, que aqui o ora embargante novamente impugna, de modo que esta egrégia Segunda Câmara concluiu, por unanimidade, pelo desprovimento do recurso, ocasião em que foram expostas as razões pelo não acolhimento do apelo em questão – ausência de condição de procebibilidade.

Nota-se que matéria foi apreciada preliminarmente, pois a defesa apontou que não foi cumprido requisito essencial, de condição de procedibilidade, arguindo, assim, nulidade do feito pela ausência de representação por parte das vítimas do delito de estelionato.

Consoante explanado no acórdão combatido,
a representação é medida que
dispensa rigor formal
, bastando a demonstração de inequívoco interesse da vítima ou de seu representante legal em ver intentada a ação penal contra o sujeito, o que pode ser aferido pela ida à Delegacia para registro de ocorrência após conhecimento da fraude, como ocorreu no presente caso.

Ressalte-se que foram colacionados no acórdão julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

Convém trazer os fundamentos utilizados no
decisum
que demonstram o inequívoco interesse das vítimas em processar criminalmente o embargante, veja-se:

“(...) Nesse contexto, conforme bem ponderado pelo douto procurador de justiça, de acordo com os documentos acostados aos autos, nota-se que as vítimas manifestaram interesse de ver o recorrente responder criminalmente pelo delito.

As vítimas Humberto e Jodeon assinaram termo de representação criminal (peça formal); as vítimas Edvaldo, Diego, Fernando e Humberto registraram boletim de ocorrência, informando sobre os fatos delitivos, noticiando o ‘golpe’ que eles e seus familiares (demais vítimas) sofreram.

Algumas vítimas (Edvaldo, Jodeon e Luciene) constituíram advogado, que agiu nos autos como assistente da acusação e, na fase investigativa, juntou ao inquérito policial documentos acerca dos supostos exames realizados e comprovantes de pagamentos, além de ter mencionado sobre a existência de outras vítimas e requerido providências.

No caderno investigativo, também constam os termos de declarações das vítimas Edvaldo, Diego, Fernando, Jodeon, Roberto (maior de 70 anos) e Humberto, relatando como se deram os fatos criminosos. (...)”.

Assim, concluiu-se no julgamento da apelação que embora alguns ofendidos não tenham representado formalmente contra o apelante, todos tomaram providências e demonstraram claramente o interesse em ver o réu processado criminalmente pelas condutas criminosas descritas na denúncia, comparecendo à Delegacia de Polícia, prestando depoimentos e esclarecimentos, em ambas as fases processuais, e até mesmo constituindo procurador para orientá-los e assisti-los juridicamente.

Importante ressaltar novamente que os embargos aclaratórios visam sanar omissão, afastar contradição e ambiguidade ou aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada, hipóteses que não se verificam no presente caso, posto que consta no acórdão impugnado, de forma clara e expressa, todas as razões que levaram os julgadores ao entendimento diverso do pretendido pela defesa.

Destarte, a legislação processual vigente não admite o uso de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Outrossim, impende consignar que no julgamento dos recursos não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Desse modo,
conquanto tenham estes embargos declaratórios também a finalidade de prequestionamento,
verifica-se que o acórdão embargado tratou detalhadamente sobre os pedidos formulados pela defesa, afastando-os fundamentadamente e mantendo o decreto condenatório.

Nesse contexto, trago o seguinte precedente deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão invectivado mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada. Embargos desprovidos.”
(TJMT, N.U 0003386-62.2020.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14.4.2021, publicado no DJe 16.4.2021).

Assim sendo, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, inviável o acolhimento do pleito recursal.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
, em virtude da inexistência de omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023